Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43877974, a Contadoria Judicial juntou planilhas relativas aos honorários da execução e a WAGNER JACOBINA DE ALENCAR, WALTER ALVES DO NASCIMENTO, WANESSA CORAZZA MIGUEL, WANUSA RODRIGUES DE PAULA, WELLINGTON OLIVEIRA SOUSA e WILSON DOS SANTOS FERREIRA. O SINDIRETA concordou com os cálculos (ID: 44357280). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID: 44737248), na qual alegou o excesso de R$ 38.975,41. Diga o SINDIRETA sobre a manifestação do DF. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador